Tribunal: TJMT
Processo: 0034452-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034452-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARMA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 08.336.699/0001-77 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), J. LOPES LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 10.840.302/0001-21 (APELADO), VALDETE DE FATIMA SILVA - CPF: 352.542.891-04 (APELADO), VALDETE DE FATIMA SILVA - CPF: 352.542.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA EMPRESA REQUERIDA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nos embargos monitórios sem prévia intimação da parte autora para manifestação, caracterizando decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC.

Na espécie, a ausência de intimação da parte autora para impugnar os embargos monitórios, notadamente quanto à alegação de ilegitimidade passiva da sócia da empresa requerida, impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando em condenação em honorários advocatícios sem oportunidade de defesa prévia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DARMA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA,

contra sentença de Id. no 283368877, proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

Dr. Alexandre Elias Filho,
que,

nos autos do
Processo no 0034452-76.2013.8.11.0041,
ajuizado
em face de J. LOPES LIMA & CIA LTDA,

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação monitória em desfavor de ROSA FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME, atual J. LOPES LIMA & CIA LTDA - ME, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.432,65 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente ao Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 05/04/2010, proveniente de renegociação de dívida oriunda de vendas efetuadas pela autora à requerida.

Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal da requerida, procedeu-se à citação por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou embargos monitórios suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da sócia VALDETE DE FATIMA SILVA, e contestando, no mérito, o pedido por negativa geral.

O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia VALDETE DE FATIMA SILVA, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, em favor da sócia excluída. No mérito, julgou procedente o pedido inicial em relação à empresa J. LOPES LIMA & CIA LTDA - ME, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do §2o, do art. 701 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, ter havido equívoco na decisão, uma vez que jamais incluiu a sócia VALDETE DE FATIMA SILVA no polo passivo da demanda, alegando que somente solicitou a citação em nome da sócia administradora, considerando as dificuldades em localizar a empresa requerida, o que não caracterizaria pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação. Argumenta, ainda, que não foi intimada para apresentar impugnação à contestação apresentada pela Defensoria Pública, o que configuraria cerceamento de defesa, em violação ao disposto nos arts. 9o, 10, 338 e 350 do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença recorrida. Argumenta que, através das petições de Id. 130846359 e Id. 143030197, a apelante expressamente solicitou a citação da sócia, indicando-a como "parte requerida" na demanda, o que justificaria o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

In via preliminare
, constato que os pressupostos processuais, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, que são requisitos para a admissibilidade do recurso, encontram-se presentes e verificados no caso em análise.

Inicialmente, avalio a questão processual levantada pela parte recorrente no que se refere à ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação, após a apresentação dos embargos monitórios pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, o que, segundo alega, configuraria cerceamento de defesa.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Colenda Câmara centra-se na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da parte autora para impugnar os embargos à monitória, notadamente quanto à alegação de ilegitimidade passiva da sócia da empresa requerida.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento monitório, disciplinado nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o réu apresentar embargos à monitória, os quais, nos termos do artigo 702, §4o, do CPC, constituem ação de conhecimento incidental à ação monitória, suspendendo a eficácia do mandado inicial.

Nesse contexto, os embargos à monitória assumem natureza de verdadeira defesa do réu, aproximando-se, em essência, da contestação no procedimento comum, razão pela qual, em atendimento ao princípio do contraditório, deve-se oportunizar ao autor a possibilidade de se manifestar sobre os argumentos neles deduzidos.

Nos termos do artigo 702, §5o, do CPC, previsão expressa no procedimento monitório quanto à necessidade de intimação do autor para responder aos embargos, bem como para resguardar a garantia do contraditório e da ampla defesa, insculpida no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe a observância dessa oportunidade processual.

Com efeito, o artigo 350 do Código de Processo Civil preconiza que, quando o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. De igual modo, o artigo 338 do mesmo diploma legal estabelece que, alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a possibilidade de alteração da petição inicial para substituição do réu.

Na hipótese vertente, compulsando detidamente os autos, verifico que, após a apresentação dos embargos monitórios pela Defensoria Pública (Id. 181931759), nos quais foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da sócia VALDETE DE FATIMA SILVA, o magistrado
a quo
proferiu a sentença (Id. 186717176) sem que houvesse prévia intimação da parte autora para manifestação.

A ausência de oportunidade para que a parte autora se manifestasse sobre os argumentos deduzidos nos embargos, em especial quanto à alegação de ilegitimidade passiva da sócia da empresa requerida, configura inequívoca violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a prolação da sentença sem a prévia intimação da parte autora para impugnação aos embargos monitórios caracteriza decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os quais preceituam, respectivamente, que
"não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida"
e que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
.

Na espécie, a parte autora foi surpreendida com a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia da empresa requerida, condenando-a em honorários advocatícios, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório prévio.

A questão assume relevância ainda maior quando se constata que a controvérsia quanto à inclusão ou não da sócia VALDETE DE FATIMA SILVA no polo passivo da demanda poderia ter sido esclarecida mediante simples manifestação da parte autora após os embargos, evitando-se, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente condenação em honorários advocatícios.

Destarte, ainda que sob o prisma da celeridade processual e da razoável duração do processo, não se pode olvidar que tais princípios devem ser harmonizados com as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação para impugnar os argumentos da parte contrária, quando apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, configura cerceamento de defesa.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR RECURSO. TESE NÃO ANALISADA. OMISSÃO EXISTENTE. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.

1. A omissão apontada pela Fazenda Pública diz respeito à alegação de que incorre em cerceamento de defesa o provimento de agravo de instrumento sem que a parte agravada possa se manifestar nos autos.

2. A omissão quanto a esse tópico é relevante para a solução da controvérsia, visto que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" (AgRg no REsp 1.506.408/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.571.948/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Entendo, portanto, que a sentença proferida padece de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para impugnar os embargos monitórios, devendo os autos retornar à origem para que seja oportunizada tal manifestação, com posterior prolação de nova sentença.

Ressalto que, no caso concreto, não se mostra aplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do CPC, porquanto a questão posta em juízo demanda o exercício do contraditório pela parte autora, com possibilidade de produção de provas, o que não foi oportunizado na origem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte autora a apresentação de impugnação aos embargos monitórios, com posterior prolação de nova sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para impugnar os embargos monitórios, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para apresentar impugnação aos embargos monitórios no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025